Tribunal: TJSP
Processo: 0018075-37.2018.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de execução penal – Comutação – Requisito subjetivo – Presença – Apenas a prática de falta disciplinar de natureza grave no período compreendido nos 12 meses antecedentes à publicação do Decreto infirma o mérito do reeducando à obtenção do benefício em comento – Decisão reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MAURY MESSIAS PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo para conceder o benefício de comutação de penas
veiculado pelo Decreto n° 7.873, de 26 de dezembro de 2.012, em relação ao
processo n° 0013212-09.2016.8.26.0041; determinar a reelaboração de cálculos em
sede de execução penal e a reapreciação do pedido de comutação deduzido com
fulcro no Decreto no 8.615, de 23 de dezembro de 2.015, em relação ao processo n°
0020591-98.2016.8.26.0041. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041
Agravante: Maury Messias Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.817
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO –
REQUISITO SUBJETIVO – PRESENÇA – APENAS A
PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
NO
PERÍODO
COMPREENDIDO
NOS
12
MESES
ANTECEDENTES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO INFIRMA
O
MÉRITO
DO
REEDUCANDO
À
OBTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO EM COMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo Maury
Messias Pereira, contra r. decisão de fls. 28/29, que, nos autos da
execução no 0018075-37.2018.8.26.0041, que indeferiu comutação
de penas ao sentenciado Ministério Público do Estado de São
Paulo com fundamento no Decreto n° 7.873, de 26 de dezembro
de 2.012 e Decreto no 8.615, de 23 de dezembro de 2.015, ao
argumento de que os benefícios por eles veiculados não são
autoexecutáveis e, portanto, seus requisitos devem ser aferidos
ao tempo da apreciação judicial da pretensão.
Inconformado, recorre o reeducando fls. 01/08,
pugnando, em síntese, pela reversão do julgado, aduzindo o
integral atendimento aos requisitos indispensáveis à obtenção da
benesse.
Requereu, nestes termos, o deferimento do
benefício de comutação de penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
3
O agravo foi contraminutado (fls. 40/42).
Mantida a r. decisão vergastada a fl. 43.
A fls. 73/75 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo parcial
provimento do agravo para que seja deferido o benefício de
comutação de penas em relação ao processo n°
0013212-09.2016.8.26.0041 e, após elaborados novos cálculos de
execução penal, seja o benefício de comutação relativo ao
processo n° 0020591-98.2016.8.26.0041 reapreciado pelo Juízo a
quo.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, nos
exatos termos do judicioso parecer de fls. 73/75.
A
Defesa
pleiteou:
a)
a
concessão
da
comutação em relação ao processo no 0013212-09.2016.8.26.0041;
e b) o indulto ou a comutação quanto ao processo no 0020591-
98.2016.8.26.0041 (cf. fls. 09).
Para fundamentar o pedido, considerou cada
pena individualmente (cf. fls. 09) o que, em princípio, não seria
possível diante da soma das penas.
Por ocasião do julgamento da pretensão,
houve por bem o Juízo a quo ponderar que:
"O sentenciado não preencheu o lapso temporal para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
4
fins de comutação e de indulto. Os cálculos
elaborados pela defesa dizem respeito apenas às
guias de recolhimento dos referidos processos, de
maneira individualizada, no entanto, o sentenciado
ostenta novos delitos cometidos durante todas as
vezes que esteve em liberdade, e, considerando que
as penas são contínuas, unificadas e o Decreto não é
autoexecutável,
deve,
portanto
reunir
os
pressupostos necessários ao tempo do crivo judicial.
No caso dos autos, o sentenciado está envolvido na
prática criminosa desde meados de 2008, no
entanto, cometeu novos crimes durante todas as
vezes em que experimentou a liberdade, frustrou as
expectativas nele depositadas, está a revelar falta de
vontade para reencontrar-se com a sociedade;
regenerar-se. A comutação e o indulto, nesse caso,
em nada contribuiriam para atender a esperança da
sociedade em ver recuperado, plenamente, um
condenado" (fls. 28/29).
Pois bem.
Preambularmente, consigno que o Decreto
Presidencial em exame retira seu fundamento de validade
diretamente do art. 84, caput, inciso XII, da Constituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
5
República, guarda perfeita adstrição aos limites impostos pelo
Poder Constituinte e, nesta medida, não viola o princípio da
autoridade da coisa julgada, cuja amplitude e exegese deve ser
conformada com os princípios hermenêuticos constitucionais da
unidade e da concordância prática.
Igualmente
não
se
constata
ofensa
aos
princípios da proporcionalidade, igualdade, tampouco da
progressividade e individualização da pena.
Com efeito, a benesse agracia apenas o
condenado que, após cumprir determinada quantidade mínima
de sua pena, ostenta bom comportamento carcerário ao longo de
um período contínuo de doze meses, ou seja, não agracia
indistintamente apenados em situações distintas, seja pelo
quantum da pena imposta, seja pelo comportamento que ostentou
ao longo da respectiva execução.
Feitas tais ponderações preambulares, tem-se
que é acertada a tese sustentada pelo recorrente que o apreço dos
requisitos
indispensáveis
à
obtenção
dos
benefícios
de
comutação de penas e indulto deve ter por referência a execução
de penas havida à época da publicação do Decreto que os
veicula.
De fato, o pronunciamento judicial que
concede ou indefere os benefícios em comento não constitui ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
6
desconstitui situação jurídica. Antes, declara a extensão e
conteúdo do patrimônio jurídico preexistente do reeducando, o
que evidentemente deve considerar exclusivamente os fatos
juridicamente relevantes constatados até a data da aquisição do
Direito a ser pronunciado.
Entendimento em sentido contrário equivaleria
a imputar ao sentenciado os custos cronológicos marginais da
tramitação processual, o que a toda evidência se mostra
inadmissível, sob pena de flagrante excesso de execução.
Neste sentido, de rigor a constatação de que na
data da entrada em vigor do Decreto n° 7.873, de 26 de dezembro
de 2.012 (26.12.2012), havia apenas uma condenação (processo no
0013212-09.2016.8.26.0041 – cf. fls. 12/13).
Resta evidenciado, portanto, que o pedido,
mesmo que apreciado em momento posterior, deveria considerar
apenas a condenação existente à época de sua publicação.
O agravante foi preso em flagrante no dia 06
de março de 2012 e solto no dia 13 de julho de 2012 (cf. fls. 13).
Neste período cumpriu 04 meses e 08 dias da
pena de 01 ano e 04 meses, ou seja, mais de 1/4.
Presente o requisito objetivo para a concessão
do indulto (art. 2o, caput, do Decreto n° 7.873, de 26 de dezembro
de 2.012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
7
Com
certeza,
para
evitar
interpretações
diversas sobre a concessão do indulto ou da comutação,
determinou-se que a declaração do indulto e da comutação de
penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de
aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta
disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados
retroativamente à publicação deste Decreto (art. 4o, caput, do
Decreto n° 7.873, de 26 de dezembro de 2.012).
Em relação ao requisito subjetivo importante
ressaltar que os dispositivos que restringem direitos em matéria
penal devem ser interpretados restritivamente.
Em sendo assim, não se há de considerar
outras faltas que não aquelas ocorridas nos doze meses
anteriores à sua publicação.
No mesmo sentido, a gravidade dos delitos
praticados pelo sentenciado não é argumento apto a inviabilizar
a concessão da comutação, pois o Decreto Presidencial não prevê
essa circunstância como óbice à concessão da benesse.
Confira-se:
“A prática de faltas graves, anteriores a 12 (doze)
meses da publicação do Decreto concessivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
8
benefício, ou a ele posteriores, a gravidade
abstrata do delito, a longa pena a cumprir ou a
necessidade de realização de exame criminológico
somente poderão constituir óbice à comutação
da pena [e, igualmente, ao indulto], se assim
dispuser o Decreto concessivo do benefício (art.
84, XII, da CF/88). Precedentes. (...)” (STJ, Habeas
Corpus no 248.502/SP, 6a Turma, Ministra
Assusete Magalhães, 18/02/2014).
Quanto à incidência do Decreto no 8.615, de 23
de dezembro de 2.015, certo é que, na data da entrada em vigor
(23 de dezembro de 2015), existiam duas condenações transitadas
em julgado (processo no 0020591-98.2016.8.26.0041, cf. fls. 13;
processo no 0013212-09.2016.8.26.0041, cf. fls. 13).
Assim, para analisar a presença do requisito
objetivo, imprescindível é realizar o cálculo considerando a soma
das penas e a comutação anterior.
Assim, reputo atendidos os requisitos objetivo
e subjetivo indispensáveis à concessão do benefício de
comutação de penas veiculado pelo Decreto n° 7.873, de 26 de
dezembro
de
2.012,
em
relação
ao
processo
n°
0013212-09.2016.8.26.0041.
Disso,
contudo,
não
exsurge
a
integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018075-37.2018.8.26.0041 -Voto no
9
procedência do pleito recursal, vez que, em virtude da
comutação Decreto n° 7.873, de 26 de dezembro de 2.012 que ora
se declara, mostra-se indispensável a reelaboração de cálculos em
sede de execução penal, visando aferir a presença do requisito
objetivo-temporal da comutação veiculada pelo Decreto no 8.615,
de 23 de dezembro de 2.015 em relação ao processo n° 0020591-
98.2016.8.26.0041, com observância de que apenas a falta
disciplinar de natureza grave praticada nos doze meses que
antecederam à publicação do referido ato normativo têm o
condão de infirmar o mérito do reeducando à obtenção do
benefício.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para conceder o benefício de comutação de penas
veiculado pelo Decreto n° 7.873, de 26 de dezembro de 2.012, em
relação ao processo n° 0013212-09.2016.8.26.0041; determinar a
reelaboração de cálculos em sede de execução penal e a
reapreciação do pedido de comutação deduzido com fulcro no
Decreto no 8.615, de 23 de dezembro de 2.015, em relação ao
processo n° 0020591-98.2016.8.26.0041.
AMARO THOMÉ
RELATOR